Tribunal: TJDFT
Processo: 0760407-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTATO POR OUTROS MEIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu obrigação de fazer para convocar novamente por meio de telegrama pessoal e nomear a autora em concurso público no qual foi aprovada fora do número de vagas inicialmente previsto. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido.
2 – Concurso público. Convocação de candidato em cadastro reserva por Diário Oficial. Ausência de previsão de comunicação pessoal dos atos do concurso. A lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, bem como revogou as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário.
3 – Princípio da Vinculação ao Edital. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. O edital no 01 - SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018, que rege o concurso para Agente Social do Distrito Federal, não contém previsão em suas cláusulas de que a convocação de candidato para apresentação deva ser feita de maneira pessoal, por telegrama. A autora, aprovada fora do número de vagas e cadastro reserva previsto inicialmente pelo edital, foi convocada para avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social por meio do Edital no 11, publicado em 19/07/2019, e não atendeu à convocação ao argumento de que era desconhecida, pois se deu apenas por publicação no Diário Oficial do DF e na página da organizadora do concurso. O item 16.3 do Edital regulador do certame dispõe que “Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônico www.ibrae.com.br.” Ademais, segundo estabelece o item 16.3 do mesmo ato normativo, as informações sobre o concurso serão divulgadas no endereço eletrônico mencionado, e o candidato pode solicitar informações na Central de Atendimento ao Candidato do IBRAE, ou através de telefone. Competia, pois, à concursanda acompanhar as comunicações relativas ao certame durante a realização das diversas etapas e, ao menos, em todo o período de validade do concurso. O fato de estar inicialmente posicionada fora do cadastro de reserva previsto no edital não a eximia de fazer o necessário acompanhamento perante a entidade organizadora do concurso, pelos meios indicados no edital, e dentre eles não há previsão para a comunicação dos atos de forma pessoal, como quis que houvesse. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo.

L